Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PATERNO-FILIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DISTÂNCIA ENTRE OS DOMICÍLIOS DOS PAIS. CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. VISITAS SUPERVISIONADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela genitora objetivando a modificação do regime de convivência fixado em sentença, que estabeleceu visitas supervisionadas da criança com o genitor, sem pernoite, nos períodos de férias escolares, com divisão igualitária entre os pais, além de contatos virtuais semanais. A recorrente sustenta a inviabilidade da divisão das férias em razão da distância entre os domicílios dos pais e da pouca idade da filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime de convivência fixado em sentença atende ao melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral e das peculiaridades do caso, notadamente a distância geográfica entre os pais e o histórico de vínculos afetivos entre pai e filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança impõem que a convivência familiar seja preservada, inclusive com o genitor não guardião, ressalvadas hipóteses de risco à integridade da criança, o que não se verifica no caso.
4. A distância entre os estados de residência dos genitores (Distrito Federal e Rondônia), bem como o pouco contato anterior entre o pai e a filha, justificam a imposição de visitas supervisionadas e a restrição ao deslocamento da menor, como medida inicial de construção de vínculo afetivo seguro.
5. A sentença recorrida observou a razoabilidade e a proporcionalidade ao definir o regime de convivência e assegurou espaço para a progressividade da convivência entre pai e filha.
6. Não demonstrada qualquer situação de risco ou prejuízo à criança que justifique o afastamento do pai ou a restrição mais severa ao convívio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O regime de convivência deve observar o melhor interesse da criança, admitindo visitas supervisionadas e sem pernoite quando presentes elementos que recomendem a construção progressiva do vínculo afetivo entre pai e filha.
2. A distância geográfica entre os genitores, por si só, não justifica a restrição absoluta ao convívio presencial, desde que assegurada a segurança e o acompanhamento adequado da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1982970, 1968828, 1966590, e REsp 1106637/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.